Tribunal: TJBA
Processo: 8079867-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079867-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: PRODUTOS QUIMICOS DISSOLACA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-gerente da empresa executada, em razão do transcurso do prazo quinquenal entre a ciência da dissolução irregular da sociedade empresária e o requerimento de inclusão do sócio no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurada a dissolução irregular da empresa executada, apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente; e (ii) se a pretensão de redirecionamento foi exercida dentro do prazo prescricional de cinco anos estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 135, III, do CTN autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando constatada dissolução irregular da pessoa jurídica executada. 4. Nos termos da Súmula 435, do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 630 e 981, firmou entendimento no sentido de que a dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio ou administrador responsável à época da dissolução, ainda que não exercesse poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo. 6. A jurisprudência consolidada no Tema 444, do STJ estabelece que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal é de cinco anos, contados da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa executada, quando o ilícito previsto no art. 135, III, do CTN for anterior à citação válida da pessoa jurídica. 7. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal ainda no ano de 2012, mas somente requereu o redirecionamento da execução fiscal em 2025, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal. 8. Ademais, consta dos autos que a situação cadastral da empresa executada encontra-se inapta desde 2019, circunstância que reforça a presunção de dissolução irregular e evidencia a inércia da exequente quanto ao exercício tempestivo da pretensão de redirecionamento. 9. Ausente qualquer causa interruptiva válida da prescrição, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal autoriza a presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435, do STJ. 2. O prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é de cinco anos, contados da ciência inequívoca da dissolução irregular da empresa executada. 3. Formulado o pedido de redirecionamento após o transcurso do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação ao sócio." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8079867-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada PRODUTOS QUIMICOS DISSOLACA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator